Tribunal: TJES
Processo: 0037974-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037974-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTA DO PROCON. IRREGULARIDADE EM COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE OFÍCIO.

1. Correta a sentença ao afastar a ilegalidade da multa e considerar legítima a atuação do Procon municipal quanto à análise acerca da cobrança da comissão de corretagem, por se tratar de matéria afeta ao Direito Administrativo (Poder de Polícia).

2. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença.

2. Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

3. Os acréscimos da condenação devem ser readequados à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, de ofício, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas em relação aos consectários legais da condenação.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0037974-44.2016.8.08.0024

Apelante/apelada:

LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda.

Apelado/apelante:

Município de Vitória/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda. contra o Município de Vitória/ES, que acolheu em parte a pretensão autoral e reduziu a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento) no Processo Administrativo nº 290/2012. (fls. 225/230, integrada pelo ato ID. 8965813)

Em seu recurso, o Município de Vitória sustenta que a multa foi aplicada de acordo com as regras do Decreto Municipal nº 11.738/03 e traduz proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que a redução da multa arbitrada pelo Procon Municipal de Vitória culmina por afastar a incidência da referida norma, sem observância da cláudula de reserva de plennário (Súmula Vinculante nº 10). Por fim, requereu o reconhecimento de sucumbência mínima, devendo os ônus sucumbenciais serem atribuídos unicamente à parte autora. (fls. 240/248)

Por seu turno, LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda. alega basicamente que não há ilegalidade na cobrança de comissão de corretagem no caso, o que inclusive já foi reconhecido em demanda diversa ajuizado pela consumidora (nº 0024462-58.2012.8.08.0048), bem como que mesmo com a redução a multa ainda permanece em valor excessivo. (ID. 8965815)

Contrarrazões fls. 251/258 apresentadas por LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise conjunta dos recursos, o que faço com base nos seguintes fundamentos:

Como se sabe,
“[...]o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a multa que convier ao caso. Ao Poder Judiciário resta, desta forma, a análise de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, sem invadir o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. [...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Além disso, importante registrar que a Primeira Câmara já assentou o entendimento de que inexiste impedimento legal para atuação do PROCON em casos como o que se aprecia, eis que “
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o pri
ncípio da inafastabilidade da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
” (Apelação Cível nº. 5001404-03.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

Pois bem. Tal como relatado, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão autoral de anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon, por concluir, em síntese, que não houve ilegalidade na aplicação da multa em questão, mas tão somente em relação ao valor arbitrado, que reputou excessivo.

Em que pese a recorrente LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda. alegar que a
“[...]reclamação intentada perante o PROCON municipal perdeu o seu objeto[...]”
, por força do que decidido na ação nº 0024462-58.2012.8.08.0048, na qual a consumidora recebeu de volta os valores pagos a título de Comissão de Corretagem, evidente que a prática contrária aos ditames consumeristas não restou apagado.

Como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]das poucas peças processuais inerentes ao processo administrativo em apreço que foram anexadas aos autos, percebo que a reclamação da Srª Flávia, no que diz respeito à parte autora desta ação, refere-se a "... ressarcimento dos cheques utilizados como compensação de taxa de corretagem em vista que os mesmos não foram amortizados do valor do empreendimento" (fl. 62), tendo sido determinado pelo comando sentencial mencionado, a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem pelas demais requeridas naquela ação ( Sanderae empreendimentos Imobiliários Ltda e Rossi Residencial Ltda), conforme verifico à fl. 102. Acresça-se a isso que no comando sentencial, cuja cópia encontra-se às fls. 118 e seguintes, consta que a comissão de corretagem deveria ser paga pela construtora aos corretores e que o valor da comissão de corretagem não poderia ter sido repassado para a consumidora/adquirente do imóvel em questão (fl. 123), ou seja, a consumidora/reclamante, autora daquela ação judicial, teve seu pleito atendido quanto à restituição do valor da comissão de corretagem. Assim, não vejo como acolher a pretensão autoral, quanto à nulidade da multa administrativa, advinda do Processo Administrativo vertente, em especial, acolher os argumentos de perda do objeto da Decisão administrativa em questão e sua multa aplicada, nem da ilegitimidade da autora para ser parte reclamada no processo administrativo.[...]”

Tenho, pois, por acercada a sentença ao afastar a ilegalidade da multa e considerar legítima a atuação do Procon municipal quanto à análise acerca da cobrança da comissão de corretagem, por se tratar de matéria afeta ao Direito Administrativo (Poder de Polícia).

Quanto à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa imposta à autora baseou-se em reclamação formulada por consumidora que alegou sofrer cobrança irregular de comissão de corretagem, tese que afinal restou confirmada no mencionado processo nº 0024462-58.2012.8.08.0048, diante da ordem de restituição da verba à reclamante naqueles autos.

No que diz respeito ao valor da multa, segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, sendo que a redução promovida pela sentença em 50% (cinquenta por cento) do valor originário cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Da mesma forma, anoto que se a multa administrativa em debate nos autos foi reduzida em 50% (cinquenta por cento), correta a distribuição sucumbencial promovida pelo juízo.

Por fim, quanto aos acréscimos da condenação, como se trata de matéria de ordem pública, tenho que merece reparo parcial a sentença, devendo na hipótese incidir correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Ante ao exposto,
nego provimento
a ambos os apelos, majorando os honorários advocatícios devidos por cada parte em 02% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC e, de ofício, reformo parcialmente a sentença
apenas para determinar que ao caso vertente incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.